Tribunal: TJDFT
Processo: 0023220-16.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRÉSTIMO COM RECURSOS DO FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL (FUNGER/DF). CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS A SOMATÓRIA DOS PRAZOS. AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os créditos decorrentes do FUNGER/DF são dívida de natureza não tributária, cujo prazo prescricional da pretensão de cobrança obedece a regra quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/1932

2. Deve-se considerar como marco inicial do prazo prescricional o vencimento da última parcela de amortização, à medida que a obrigação é considerada única em si mesma, conforme o artigo 2o, § 3o, da Lei 6.830/80.

3. A ação de execução fiscal só foi ajuizada, quando já esgotada a somatória dos prazos do artigo 1o do Decreto 20.910/32 e do artigo 2o, § 3o, da Lei 6.830/80, de modo a se concluir pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.

4. Não pode ser interpretado como admissão de dívida, para o fim da interrupção do artigo 202, inciso VI, do Código Civil, o mero fato de os recorridos não terem atendido a edital de convocação da Secretaria de Estado de Trabalho, por se tratar de mera omissão e não ato inequívoco.

5. Recurso conhecido e não provido.